Tribunal: TJES
Processo: 5008281-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008281-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAYNARA RIGATO DIAS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, deferindo a tutela de urgência para custeio de procedimento médico. O embargante sustenta nulidade processual decorrente da intimação equivocada de advogados estranhos ao feito para apresentação de contrarrazões ao agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do advogado regularmente constituído pela parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento configura nulidade processual; e (ii) estabelecer se a tutela recursal pode ser concedida de forma antecipada, à luz do periculum in mora e da probabilidade de provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do advogado constituído da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade processual conforme disposto nos arts. 282, § 2º, e 283 do CPC.

4. A demonstração de prejuízo à parte agravada resulta da impossibilidade de manifestação no recurso que lhe foi desfavorável, atendendo ao requisito de nulidade prevista na legislação processual.

5. A concessão da tutela recursal antecipada justifica-se em razão da necessidade imediata do procedimento médico pleiteado pela agravante, da probabilidade de provimento do recurso evidenciada pelo julgamento anterior e do risco de dano irreparável à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento do agravo de instrumento e determinar a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, bem como conceder a tutela recursal para custear o procedimento médico pleiteado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação do advogado constituído da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento configura nulidade processual, diante da violação do contraditório e da ampla defesa.

2. A tutela recursal antecipada pode ser concedida quando houver demonstração de periculum in mora e probabilidade de provimento do recurso, visando resguardar o direito da parte agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, § 2º; 283; 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2165579-97.2022.8.26.0000, Rel. Walter Fonseca, j. 21.06.2024. TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2208783-26.2024.8.26.0000, Rel. Luis Fernando Nishi, j. 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Banescaixa – Caixa de Assistência dos Empregados do Sistema Financeiro Banestes
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8579954) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Taynara Rigato Dias
, para deferir a tutela de urgência pleitada pela autora no processo originário.

Em suas razões recursais (Id 8684306), sustenta o embargante, em síntese, que a intimação para a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento é nula, visto que foram intimados advogados estranhos ao feito.

De fato,
tem razão o embargante
.

O atento exame do caderno processual revela que realmente, muito embora o advogado constituído pelo embargante tenha sido devidamente cadastrado no processo de origem,
a
intimação eletrônica

para o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento
foi direcionada a advogados estranhos ao feito
, tratando-se, portanto, de mácula verdadeiramente ocorrida no processamento do recurso.

Como se sabe, dispõe o § 2º do art. 282 do Código de Processo Civil que “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida
quando não prejudicar a parte
” e, na mesma linha, estabelece o parágrafo único do art. 283 do mesmo diploma legal que “
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”, ou seja, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada, o que, a meu ver, foi descortinado pelo provimento do agravo de instrumento sem que a defesa constituída pela pessoa jurídica agravada tenha tido a oportunidade de se manifestar no recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – NULIDADE DO JULGADO - OCORRÊNCIA - Verificada a ausência de intimação da patrona da embargante para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento anteriormente interposto, o v. acórdão deve ser anulado, viabilizando assim a intimação dela para apresentação de contrarrazões. Embargos de declaração acolhidos para anular o v. acórdão.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2165579-97.2022.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2024; Data de Registro: 21/06/2024)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de intimação da parte embargada para apresentar contraminuta (art. 1.019, II, do CPC) – Provimento do recurso interposto pela parte contrária que lhe acarretou prejuízo processual concreto – Nulidade configurada – Hipótese de declaração de nulidade do v. Acórdão embargado, com reabertura do prazo para apresentação de resposta – EMBARGOS ACOLHIDOS, com determinação. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2208783-26.2024.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 23/09/2024)

Lado outro, considerando o
periculum in mora

ante a necessidade imediata da realização do procedimento vindicado pela agravante embargada e a elevada probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento, evidenciada pelo seu provimento por este órgão colegiado no julgamento que está sendo anulado, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada/embargante custeie o procedimento de mamoplastia redutora bilateral da agravante/embargada, arcando com o pagamento das despesas médicas e hospitalares dentro da rede credenciada.

Ante o exposto, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa,
dou
proviment
o

aos embargos de declaração,
com efeitos infringentes,

a fim de anular o julgamento do agravo de instrumento e determinar a
intimação da parte agravada
para o oferecimento de contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC) e, ato contínuo,
conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.